Tribunal: TJDFT
Processo: 0703595-56.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.723 DO CC. PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de reconhecimento de união estável post mortem, julgou procedente o pedido apresentado na petição inicial para reconhecer a união estável entre a autora, ora apelada, e W. P. D. S. no período de julho de 2015 até 2/9/2020, data do falecimento do companheiro.
2. Conforme o art. 1.723, caput, do CC, a união estável é caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com o objetivo de constituição de família.
3. As informantes e testemunhas que mantiveram contato mais próximo ao casal, inclusive pessoas que integravam o meio social e a vizinhança, confirmaram, em audiência de instrução e julgamento, que havia comunhão de vidas entre a apelada e o companheiro, até seu falecimento, de forma pública, contínua e duradoura, com intenção de se estabelecer como família. Há nos autos, ainda, as fotografias do casal em ambiente familiar, as quais reforçam a verossimilhança das alegações expostas na petição inicial.
4. Presentes os requisitos legais previstos no Código Civil para amparar o reconhecimento judicial da união estável, conclui-se que a sentença apelada não deve ser reformada.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.